Tribunal: TJMT
Processo: 1009781-91.2024.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009781-91.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SENHORINHA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 274.438.331-72 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (APELANTE), CLEDSON ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA - CPF: 035.780.771-51 (ADVOGADO), LUANA NUNES DE SOUSA - CPF: 062.120.443-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, declarando inexistente o débito, determinando o cancelamento dos descontos na conta bancária da autora, condenando a apelante ao ressarcimento em dobro das quantias indevidamente debitadas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, com saúde debilitada, analfabeta funcional e com renda limitada a um salário-mínimo, configuram dano moral indenizável; e (ii) verificar a adequação do quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação da manifestação inequívoca de vontade da parte autora quanto à associação e à autorização para os descontos, ônus que incumbia à ré nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14 do CDC, torna ilícita a conduta da apelante, ensejando o ressarcimento e a indenização.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, quando perpetrados contra pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo concreto.

5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, as condições econômicas e sociais das partes e o caráter pedagógico da medida, alinhando-se aos precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sobretudo quando perpetrados contra pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, caracterizam dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo concreto. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da reparação.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, j. 12/11/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10118941520218110041, Relator.: MARCIO VIDAL, j. 09/04/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035305-87.2021.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. 07/05/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos n. 1009781-91.2024.8.11.0006, movida por
SENHORINHA RIBEIRO DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, declarando a inexistência do débito contestado, determinando o cancelamento dos descontos da conta bancária da requerente.

Houve, ainda, a condenação da requerida, ora apelante, ao ressarcimento em dobro das quantias indevidamente debitadas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A apelante alega, em síntese, a ausência do dever de indenizar e a inexistência de dano moral. Defende que os descontos, ainda que considerados indevidos, não caracterizam abalo de ordem extrapatrimonial que justifique a indenização por danos morais. Sustenta que, ausente prova robusta de humilhação, vexame ou sofrimento significativo, não há dano moral a ser indenizado.

Argumenta, ainda, que o caso não configura dano moral
in re ipsa
, exigindo prova do nexo de causalidade e da extensão do prejuízo. Assevera que a condenação, nos termos fixados, conduz ao enriquecimento ilícito da autora, contrariando os princípios da equidade.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação de Aposentados e Pensionistas Nacional contra sentença que julgou procedentes os pedidos inaugurais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando o cancelamento dos descontos realizados na conta bancária da requerente, bem como condenando a ré ao ressarcimento em dobro das quantias indevidamente debitadas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a existência de dano moral indenizável; e (ii) a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Imperioso ressaltar que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme bem reconhecido pelo juízo
a quo
, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, pessoa idosa, com saúde debilitada, analfabeta funcional e beneficiária de um salário-mínimo de aposentadoria, demonstrou a existência de descontos mensais em sua conta bancária, relativos a "contribuições associativas" em favor da associação ré, serviço que afirma jamais ter contratado.

A ré, por sua vez, apesar de alegar a regularidade da contratação, não logrou êxito em demonstrar a efetiva manifestação de vontade da autora quanto à associação e à autorização para os descontos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, o conjunto probatório dos autos não revela a existência de contrato assinado pela requerente ou qualquer outra prova inequívoca de sua anuência quanto aos descontos contestados, verificando-se apenas documentos produzidos unilateralmente pela associação demandada, insuficientes para comprovar a legitimidade das cobranças, conforme apontado pelo Juízo Singular.

Quanto à alegação recursal de inexistência de dano moral indenizável, entendo que não merece prosperar.

De início, ressalto entendimento consolidado nos tribunais pátrios no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo quando perpetrados contra pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade agravada, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando violação a direitos da personalidade que enseja reparação por danos morais.

Com efeito, o caso em tela não se resume a mero aborrecimento ou contratempo trivial, uma vez que a requerente, idosa, com saúde debilitada e analfabeta funcional, viu-se privada de parte de sua renda mensal - já exígua, limitada a um salário-mínimo - devido a descontos não autorizados, situação que inequivocamente compromete sua subsistência e dignidade.

A conduta da associação ré, ao realizar descontos em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem a comprovação da autorização da beneficiária, revela-se especialmente gravosa, na medida em que atinge verba de natureza alimentar, destinada à subsistência de pessoa idosa e vulnerável.

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, segundo a qual o dano extrapatrimonial decorre do próprio fato, dispensando a comprovação do prejuízo concreto. Isso porque é notório o abalo psicológico, a angústia e a insegurança experimentados pelo consumidor que se vê surpreendido com descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, comprometendo sua já limitada renda mensal.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em: (i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos; (ii) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro; (iii) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art. 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima. 4. Nos termos do art. 42, p.u., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato.
5. O dano moral é in re ipsa, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.
6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro. 2
. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.
” (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024 - destaquei).

Ao contrário do que sustenta a recorrente, não há necessidade de demonstração cabal de humilhação, vexame ou sofrimento significativo para a configuração do dano moral, sendo suficiente a prova do ato ilícito que, por sua natureza, é potencialmente lesivo à esfera extrapatrimonial do indivíduo.

Resta, portanto, configurado o dano moral indenizável, em razão da inequívoca violação aos direitos da personalidade da autora.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado na sentença (R$ 5.000,00), entendo que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se às circunstâncias do caso concreto e às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

Para a fixação do valor do dano moral, deve-se considerar a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, as condições econômicas e sociais das partes e o caráter pedagógico da medida, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto a fixação de valor irrisório, incapaz de sensibilizar o causador do dano.

Nesse sentido, o montante fixado pelo juízo de origem harmoniza-se com os precedentes desta Corte para casos análogos, não merecendo reparos. Cumpre destacar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido como razoáveis valores semelhantes em hipóteses envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, como ilustram os acórdãos abaixo:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ. Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos. Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In casu, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10118941520218110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADOS – DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR – INÚMERAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM SUCESSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –– – RECONHECIMENTO DO ERRO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ESTORNO DOS VALORES APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA -REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – REDUÇÃO PARA A FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ -FÉ – DANO MORAL – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Viola a segurança patrimonial do consumidor a falha do serviço de que resulta desconto mensal indevido na folha de pagamentos, em decorrência de empréstimo consignado não contratado. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Levando-se em consideração as circunstâncias de que, apesar dos estornos só terem sido efetivados pelo Banco após a ciência da ação movida pelo consumidor, não se constatando a má-fé da instituição financeira ou a inserção do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, razoável a redução do montante indenizatório, anteriormente arbitrado em
R$ 8.000,00, para R$ 5.000,00 por danos morais, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035305-87 .2021.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a condenação arbitrada.
6. Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso.
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025 - destaquei).

Não procede, portanto, a alegação de que o valor fixado resultaria em enriquecimento sem causa da autora, tampouco de que seria desproporcional ou irrazoável, considerando os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025